Tribunal: TJES
Processo: 5007951-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007951-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDER MAFRA DA SILVA REIS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Colatina/ES, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do processo nº 0000052-05.2025.8.08.0007. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta na decisão, pequena quantidade de drogas apreendidas e existência de condições pessoais favoráveis do paciente. Subsidiariamente, postula-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para a custódia cautelar; (iii) analisar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base nas circunstâncias da prisão, especialmente a apreensão de 16 pedras de crack, balança de precisão e R$ 4.250,00 em espécie, indicando atividade criminosa habitual e risco à ordem pública.

4. O decreto prisional encontra amparo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, da existência de indícios de autoria e materialidade e do perigo de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência consolidada entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

6. Não se revela cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

7. A análise de eventual desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena final é incabível na via estreita do habeas corpus, que não admite juízo prospectivo quanto à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida quando fundamentada concretamente nas circunstâncias da apreensão e na periculosidade evidenciada pela conduta.

2. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias concretas demonstram risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, HC 1681511-14.2023.8.13.0000, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; TJES, HC 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, publ. 14.03.2024; TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007951-87.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
WENDER MAFRA DA SILVA REIS

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE

COLATINA
/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDER MAFRA DA SILVA REIS

face ao suposto ato coator do Juízo da Audiência de Custódia de Colatina/ES, nos autos do processo nº 0000052-05.2025.8.08.0007.

Liminarmente, requer a expedição de alvará de soltura, tendo em vista que: (
i
) a decisão prolatada foi genérica e não há fundamentação para manter a prisão ante a pequena quantidade de entorpecentes encontrada; (
ii
) inexiste o preenchimento de um dos requisitos do art. 312 do CPP para fundamentar a necessidade da segregação cautelar; (
iii
) o paciente possui condições pessoais positivas, posto que é primário, de bons antecedentes e trabalhador. Subsidiariamente, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 13807736.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 13875777 pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

Pois bem.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 23.05.2025 pela suposta prática dos delitos dos art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 13801724), a ver:

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de Wender Mafra da Silva Reis, o qual foi regularmente formalizado, tendo sido observadas as garantias constitucionais e processuais pertinentes. O autuado foi preso em situação que se amolda ao disposto no art. 302 do Código de Processo Penal, tendo sido lavrado o auto de prisão em flagrante e expedida nota de culpa, sem que tenha havido qualquer alegação de abuso por parte dos agentes públicos.
HOMOLOGO,
portanto, a prisão em flagrante. No que tange ao pleito de conversão da prisão em preventiva, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.
Conforme relatado, o autuado foi flagrado dispensando duas pedras de substância análoga a crack e, ao ser abordado, indicou que havia mais entorpecentes em sua residência. Com a devida autorização, os policiais adentraram no imóvel e localizaram outras 14 pedras de substância análoga crack, 1 balança de precisão e mais de R$ 4.000,00 em espécie.
Os entorpecentes apreendidos apresentavam características semelhantes, indicando unidade na prática delitiva. Há, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, evidenciando a
fumus commissi delicti.
Ademais,
a medida cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que os policiais afirmaram que o autuado é conhecido da guarnição por seu envolvimento reiterado com o tráfico de drogas, circunstância que revela o
periculum libertatis
, ainda que ausente condenação anterior
. Diante disso, presentes os pressupostos e fundamentos legais, entendo por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva,
para garantia da ordem pública
. Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
WENDER MAFRA DA SILVA REIS
em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...] - destaquei

Extrai-se do Boletim Unificado nº 58128106 (ID 13801725) que

DURANTE O PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO A BORDA DA RP 5371 COMPOSTA PELOS
MILITARES CB DELBONI, SD CLÉBER E SD JOSÉ E COM APOIO DA RP 5547 ( SD DE FREITAS, SD ALEX AZEVEDO) AVISTARAM O SENHOR WENDER MAFRA DA SILVA REIS INDIVÍDUO JÁ CONHECIDO PELA GUARNIÇÃO E COM VÁRIAS INFORMAÇÕES QUE O MESMO ESTÁ ENVOLVIDO NO TRÁFICO . AO AVISTAR A VIATURA DISPENSOU 02 PEDRAS SEMELHANTES A CRACK DAS MÃOS E JOGOU NO CHÃO. MUDOU DE DIREÇÃO TENTANDO SE EVADIR DA GUARNIÇÃO, DE
IMEDIATO FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM A WENDER E FAZER A BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE, APENAS 01 CELULAR E $45,00 REAIS EM NOTAS FRACIONADAS. AO FAZER A BUSCA NO LOCAL ONDE WENDER ESTAVA FOI ENCONTRADO AS DUAS PEDRAS DISPENSADAS FOI INFORMADO TODO SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE O DE PERMANECER CALADO. POSTERIORMENTE FOI QUESTIONADO PELO MATERIAL ENCONTRADO WENDERSON CONFIRMOU QUE O MATERIAL ERA DELE E RELATOU TER MAIS EM SEU QUARTO. EM POSSE DESSAS INFORMAÇÕES SD CLÉBER E SD ALEX AZEVEDO FICARAM COM O ABORDADO, ENQUANTO O CB DELBONI E SD JOSÉ E SD DE FREITAS PROSSEGUIRAM ATÉ A CASA DE WENDER E FIZERAM CONTATO COM O SENHOR GALDINO O PROPRIETÁRIO DA CASA E GENITOR DE WENDER. FOI INFORMADO O FATO AO MESMO QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS MILITARES A RESIDÊNCIA ( FOTO EM ANEXO ). FOI FEITO BUSCAS NO LOCAL INFORMADO PÔR WENDER (SEU QUARTO), ONDE FOI ENCONTRADO 14 PEDRAS DE CRACK DENTRO DE UMA EMBALAGEM DE MEDICAMENTO, $4.250,00 REAIS EM NOTAS FRACIONADAS, 01 BALANÇA DE PRECISÃO, TUDO NO CÔMODO (VIDEO EMA ANEXO). INFORMO QUE WENDER FOI CONDUZIDO COM USO DE ALGEMAS, DEVIDO A TENTATIVA DE FUGA NARRADA ACIMA, ENTREGUE A 15º REGIONAL DE POLICIA CIVIL DE COLATINA-ES SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES OU MAUS TRATOS.[...]

Nesse contexto, a jurisprudência pátria entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pelo
risco de reiteração delitiva, o qual se extrai das condições do flagrante que indicam a periculosidade da conduta do agente
. Vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03). PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS. ART. 319, CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
Evidenciado elementos aptos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a segregação preventiva mostra-se necessária, mormente para garantia da ordem pública. -Apesar de o paciente ser primário, as circunstâncias da apreensão e a grande quantidade e variedade de entorpecentes indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. -Foram apreendidos, de acordo com o auto de apreensão e laudos de constatação preliminares, R$ 401,75; 05 aparelhos celulares; 27 cartuchos calibre 9mm; uma arma de fogo calibre 18, com numeração raspada; 10 cartuchos calibre 32; um rolo de plástico filme; uma balança de precisão; 08 pedras de crack, com peso de 3,47g; 35 papelotes de cocaína, com peso total de 18,34g e 02 tabletes de maconha, pesando 69,04g.
De acordo com posicionamento firmado pelo STJ, as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. -Pela análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, as circunstâncias que antecederam a abordagem policial, a priori, evidenciam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões que justificaram a busca pessoal. O Habeas Corpus não é o instrumento adequado para valoração do mérito da própria ação penal, por exigirexame aprofundado da prova, a não ser diante de evidente possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, o que não se vislumbra no presente caso. Ordem denegada. (TJMG; HC 1681511-14.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 08/08/2023; DJEMG 09/08/2023) - destaquei

Como, no caso, além das 16 pedras de crack foram encontradas 1 balança de precisão e mais de R$ 4.000,00 em espécie, percebe-se que há indícios de que a atuação criminosa era contínua, nos termos do relatado pelos policiais, conforme apontamento do magistrado de primeiro grau.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024) - destaquei

Por fim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.”

(TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 27.10.2021).

Isso posto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.